Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-65.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-65.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.297.011-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000792-65.2021.8.11.0018

APELANTE:

VICENTINA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTINA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, MMo Juiz Juliano Hermont Hermes da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000792-65.2021.8.11.0018
,
ajuizada em face de
GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais requer preliminarmente o deferimento da assistência judiciária e, no mérito, aduz que “
o Magistrado “a quo” determinou assim que fosse emendado referida ação, determinando que a recorrente apresentasse nos autos extrato do período da contratação
” (sic), sendo que ultrapassado passado o prazo para cumprimento da determinação judicial, sobreveio sentença de indeferimento da ação.

Argumenta que “
A respeitável decisão proferida é totalmente descabida de fundamentação legal, pois inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial
” (sic), pois não há inépcia da petição inicial, ilegitimidade de parte, Falta de interesse processual/ou interesse de agir e nem desatendimento ao disposto nos arts. 106 e 321 do CPC.

Sustenta que tem direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII do CDC, pois não pode fazer prova negativa de que não contratou o empréstimo, tão pouco que não ocorreu a entrega do valor emprestado.

Assim, entende que “
a exigência de que a parte apelante produza prova de que não foi beneficiada com os valores como condição de processamento da ação, se mostra excessiva
” (sic), sendo que pode ser feita uma maior dilação probatória em momento apropriado, inclusive determinando a expedição de ofício à instituição financeira para a apresentação de toda a documentação necessária para a correta apreciação da lide.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para determinar o seu regular processamento do feito (Id. 96172461).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária, por restar comprovada a hipossuficiência financeira da autora.

Cinge-se dos autos que
VICENTINA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c danos morais em face do
GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, questionando a validade do Contrato de Empréstimo n. 0000023228, com início em 07/2018, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser quitado em 16 parcelas de R$115,35 (cento e quinze reais e trinta e cinco centavos), haja vista a existência da notícia de fraudes.

Diante disso, postulou pela a repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade a necessidade da juntada de “
extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial
” (id. 99045114 - Pág. 1).

A autora, ora apelante, por sua vez peticionou nos autos (id. 96172457), requerendo a desconsideração da decisão, haja vista a desnecessidade da juntada do respectivo documento.

Posteriormente, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no art. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC.

A apelante defende que a Magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial a juntada de extrato bancário, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada do referido documento não é indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outra demanda (PJEC 1000793-50.2021.8.11.0018) contra a mesma instituição financeira –
GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
., com os mesmos fatos debatidos na inicial.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de abertura de conta corrente), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10007928420218110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, porém por outros fundamentos, deixando de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021